Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704104-25.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIA GOMES SOUZA EMBARGADO: POLIANA KATIRENE SAMPAIO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu o recurso da parte ré, por deserção, bem como a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação. A embargante alegou que a decisão embargada padece do vício da omissão, pois deixou de observar o pedido formulado em sede de contrarrazões recursais de fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa ou da condenação for irrisório ou inestimável, visto que o valor da condenação é de R$ 1.000,00 (mil reais). Sustentou que o art. 85, § 8o do CPC impõe a apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa ou do proveito econômico for irrisório. Argumentou que o valor fixado não condiz com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Pugna pela majoração do valor dos honorários advocatícios, a serem fixados de forma equitativa e justa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No mérito, sem razão a embargante. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Por se tratar de legislação específica, não há que se falar em fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC). Na decisão embargada, os honorários foram fixados de acordo com o valor da condenação, conforme previsão legal, não restando caracterizada qualquer contradição no julgado. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora